Tribunal: STF
Processo: ARE 1573109
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. M.R. interpôs o presente agravo (eDoc 697) em face de decisão (eDoc 694) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 677).

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 685), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, X e XII, da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.

Inicialmente, o Plenário do Supremo, em julgamento proferido em sede de repercussão geral (ARE 1042075, ministro Dias Toffoli – Tema n. 977), fixou a seguinte tese (com meus grifos):

1. A mera apreensão do aparelho celular, nos termos do art. 6º do CPP ou em flagrante delito, não está sujeita à reserva de jurisdição. Contudo, o acesso aos dados nele contidos deve observar as seguintes condicionantes: 
1.1 Nas hipóteses de encontro fortuito de aparelho celular, o acesso aos respectivos dados para o fim exclusivo de esclarecer a autoria do fato supostamente criminoso, ou de quem seja o seu proprietário, não depende de consentimento ou de prévia decisão judicial, desde que justificada posteriormente a adoção da medida. 
1.2. Em se tratando de aparelho celular apreendido na forma do art. 6º do CPP ou por ocasião da prisão em flagrante, o acesso aos respectivos dados será condicionado ao consentimento expresso e livre do titular dos dados ou de prévia decisão judicial (cf. art. 7º, inciso III, e art. 10, § 2º, da Lei nº 12.965/2014) que justifique, com base em elementos concretos, a proporcionalidade da medida e delimite sua abrangência à luz de direitos fundamentais à intimidade, à privacidade, à proteção dos dados pessoais e à autodeterminação informacional, inclusive nos meios digitais (art. 5º, X e LXXIX, CRFB/88). Nesses casos, a celeridade se impõe, devendo a Autoridade Policial atuar com a maior rapidez e eficiência possíveis e o Poder Judiciário conferir tramitação e apreciação prioritárias aos pedidos dessa natureza, inclusive em regime de plantão. 
2. A autoridade policial poderá adotar as providências necessárias para a preservação dos dados e metadados contidos no aparelho celular apreendido, antes da autorização judicial, justificando, posteriormente, as razões de referido acesso. 3. As teses acima enunciadas só produzirão efeitos prospectivos, ressalvados os pedidos eventualmente formulados por defesas até a data do encerramento do presente julgamento.

Nesse contexto, quanto à suposta violação da intimidade e sigilo dados do aparelho celular da informante, assim se manifestou o acórdão recorrido:

Demais, a par de não ter sido comprovado, a teor do que dispõe o artigo 156, do CPP, que a informante Rafaela tenha sido coagida a fornecer a senha de seu telefone celular, como pretendido com indagação lançada no terceiro parágrafo de fl. 1778, é certo que do conjunto probatório se extrai que tal argumentação não vinga, nos exatos termos lançados as fls. 1819, último parágrafo, na r. sentença, com destaque ao fato de que foi ouvida na presença de sua genitora, no inquérito, quando asseverou ter adquirido tóxicos do apelante, filho de um vereador da Comarca, para seu consumo, além de ter consentido o acesso de policiais a fotografias de seu telefone celular, o que não se confunde com interceptação telefônica não autorizada judicialmente. (grifei)

Nesse contexto, observo que, para divergir das conclusões alcançadas pelo tribunal de origem e acolher a tese defensiva – coação para permitir o acesso aos dados do celular da informante -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:

“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente